Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-90.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE FIXA E VARIÁVEL SUBORDINADA AO ÊXITO. ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em contrato de prestação de serviços jurídicos, havendo cláusula que fixa honorários em valor certo e também de êxito, pretender a execução dessa parte variável da remuneração dos advogados, se ainda não se sabe o proveito econômico obtido com o trabalho dos causídicos, infringe os arts. 798, I, “a”, e 801 do CPC/15, pois o título apresentado não é dotado da necessária liquidez e exigibilidade.
2. Assim, correto o indeferimento da inicial com a extinção do processo, por não ter o Apelante procedido à emenda da exordial no prazo concedido para adequar a ação, pois evidente que se faz necessária a discussão ampla acerca dos honorários devidos pelos serviços até então prestados, especialmente quanto aos de êxito, que é objeto de controvérsia.
3. Apelação conhecida e não provida.